Tribunal: TJDFT
Processo: 0719803-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA (PPA). VEÍCULO ALVEJADO POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO. ATOS DE HOSTILIDADE. CONCEITO GENÉRICO E PREJUDICIAL AO CONSUMIDOR. NÃO ADMISSÍVEL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Incidem as normas do CDC na demanda ajuizada pelo associado em face da associação prestadora de proteção automotiva veicular (PPA), uma vez que a demandada é considerada fornecedora do serviço e o associado destinatário final desse serviço (art. 2 e 3o, do CDC), ainda que lhe falte legalidade para atuar no seguimento de serviços de seguro automotivo.

2. O termo “atos de hostilidade” oferece conceito aberto e indeterminado, não esclarecido no ajuste, cabendo, assim, ao intérprete fazê-lo e, nesse diapasão, de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, não sendo, por consequência, admitida a exclusão indiscriminada da cobertura.

3. Considerando a obscuridade da expressão “atos de hostilidade”, situada entre as excludentes de “tumultos, motins, sabotagem e vandalismo”, deve-se interpretar a limitação do risco de forma teleológica e sistemática com as demais situações descritas, as quais trazem hipóteses de perturbação coletiva e difusa.

4. Ademais, não é razoável excluir a cobertura de proteção de veículo alvejado por disparos de arma de fogo, sob o fundamento de que se constitui ato de hostilidade, pois sinistro guarda maior similitude com o roubo, evento coberto.

5. Por outro lado, deve-se deduzir do valor indenizatório a cota de participação, porquanto espécie de franquia, perfeitamente válida e sequer impugnada.

6. O descumprimento contratual, por si só, não é considerado motivo ensejador de danos morais, por não caracterizar agressão aos direitos da personalidade.

7. Deu-se parcial provimento ao recurso.